Tribunal: TJES
Processo: 5008619-97.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-97.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: LITORAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008619-97.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A

RECORRIDA: LITORAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de recurso interposto pela parte requerida, alegando nulidade da sentença sob o fundamento de que a carta de citação foi enviada a endereço diverso daquele correspondente à sede da empresa, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Analisando o aviso de recebimento constante no id. 9664877, verifica-se que a carta de citação, de fato, foi remetida para endereço diverso do registrado nos dados oficiais da empresa ré e até mesmo diverso daquele indicado na petição inicial, fato que comprometeu a regularidade da formação da relação processual.

A citação válida é pressuposto indispensável de existência e validade do processo, sendo o ato processual que dá ciência ao réu da demanda judicial em seu desfavor, permitindo-lhe exercer o contraditório e a ampla defesa, em observância ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, restando comprovado que a requerida/recorrente não foi regularmente citada, há vício processual que invalida não apenas a sentença, mas todos os atos processuais subsequentes à citação.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizada a citação válida da ré no endereço correto, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)